Tribunal: STF
Processo: MS 39981
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Haroldo Caetano da Silva formalizou mandado de segurança contra acórdão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 1.00561/2024-84, por meio do qual lhe foi aplicada a pena de suspensão pelo prazo de 15 dias.

Segundo narra, Edson Luís Melo Rocha apresentou, com diferença de 1 dia, representações disciplinares contra si tanto no CNMP quanto na Corregedoria do Ministério Público do Estado de Goiás. As representações basearam-se na alegação de que teria realizado postagens na rede social X com “manifestações políticas partidárias esquerdistas, com discurso de ódio contra Servidores da Segurança Pública, criticas ofensivas em relação ao Presidente da República, Magistrados, ao Procurador Geral da República”.

Alega que os fundamentos da reclamação indicam violação ao zelo e à serenidade no desempenho das funções, à manutenção de conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e privada, bem como ao respeito ao prestígio dos Poderes e à colaboração com outras autoridades na preservação da lei e da ordem pública.

Informa que, no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás, o procedimento foi autuado como “Notícia de Fato Disciplinar” (Processo n. 202200333258) e arquivado em 12.12.2022, sob o entendimento de que as postagens não configuravam infração funcional.

Aduz, contudo, que a Corregedoria Nacional do Ministério Público, sem avocar os autos que tramitavam na corregedoria estadual e ignorando a existência de litispendência, entendeu haver indícios de autoria e materialidade das infrações disciplinares que lhe foram imputadas. Diante disso, diz que o órgão determinou a instauração de processo disciplinar, indicando a pena de censura, por meio da Portaria n. 276/2023. Informa que o Plenário do CNMP referendou a decisão, tendo o Corregedor sugerido a pena de suspensão por 30 dias, o que resultou na edição da Portaria n. 15/2024/CNMP. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Noticia que, posteriormente, apresentou defesa prévia e alegações finais, nas quais sustentou, preliminarmente, a existência de coisa julgada e a decadência para a instauração do processo punitivo, requerendo, no mérito, a improcedência das imputações.

Diz que, contudo, o pedido formulado no feito disciplinar foi julgado procedente, sendo-lhe aplicada a pena de suspensão por 15 dias. Novos embargos de declaração foram igualmente rejeitados.

Sustenta que o acórdão condenatório é ilegal, por violar coisa julgada material, visto que as representações disciplinares foram protocoladas com diferença de apenas um dia. 

Alega, ainda, que a Corregedoria Nacional não procedeu à avocação dos autos que tramitavam na Corregedoria local nem atuou em sede revisional, tendo instaurado persecução disciplinar autônomo apesar da existência de procedimento anterior com o mesmo objeto, o que teria resultado na coexistência de 2 processos paralelos com soluções diametralmente opostas, situação incompatível com a competência concorrente prevista para os órgãos correicionais.

Registra que a distribuição da representação disciplinar no CNMP ocorreu em 30.8.2022, ao passo que, no âmbito do MPGO, foi efetivada em 1º.9.2022 (eDoc 1, p. 11). Acrescenta que a notificação para apresentação de defesa no MPGO deu-se em 9.11.2022 e, no CNMP, somente em 2.12.2022 (eDoc 1, p. 8 e 11).

Sustenta, todavia, que o acórdão impugnado desconsiderou tais marcos temporais, adotando como parâmetro exclusivo as datas de instauração dos procedimentos e, assim, conferindo primazia ao trâmite instaurado na Corregedoria Nacional, por ser anterior. Afirma que tal entendimento não se sustenta, pois a última notificação foi determinada pelo órgão de fiscalização.

Afirma que, diante da omissão do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público quanto ao marco temporal para a definição da competência, impõe-se a aplicação subsidiária da legislação processual, nos termos do art. 165 do referido diploma.

Invoca o art. 59 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juízo torna-se prevento com a distribuição da petição inicial. Acrescenta que os §§ 1.º e 2.º do art. 337 do CPC dispõem que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, embora o art. 240 indique outro marco, a citação válida, para sua caracterização. Ressalta que a jurisprudência tem se firmado no sentido de interpretação sistemática desses dispositivos, reconhecendo-se a pendência da lide, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida, entendimento que reputa aplicável ao caso.

Assinala que o órgão de fiscalização utilizou como fundamento precedente desta Corte (MS 34.685), envolvendo competência análoga do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sublinha que, no caso citado, houve arquivamento sumário da representação na corregedoria estadual, sem a instauração de processo disciplinar e sem formação de coisa julgada material, esta última passível de revisão apenas por meio de revisão disciplinar perante o Conselho.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a competência dos órgãos de controle disciplinar pode ser exercida originariamente, mediante avocação ou em caráter revisional, sendo que, nesta última hipótese, deve ser observado o prazo constitucional de 1 ano previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal. Argumenta que seu caso deve ser regido por esse entendimento, consolidado no MS 36.112.

Ressalta que, em 16.11.2022, o CNMP foi informado de que o impetrante respondia pelos mesmos fatos na corregedoria estadual (Processo n. 202200333258) e que, em 12.12.2022, o MPGO arquivou a representação. Enfatiza que, somente em 14.4.2023, a Corregedoria Nacional requisitou informações ao MPGO, as quais foram encaminhadas com a íntegra do procedimento estadual. Sublinha que, apenas em 27.2.2024, o Conselho Nacional do Ministério Público referendou a decisão que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra o impetrante, com a indicação de suspensão por 30 dias. 

Requer, ao final: 

(i) O recebimento do presente Mandado de Segurança, diante de seu cabimento; 
[...]
(iii) Por fim, a concessão da ordem para reconhecer a violação à coisa julgada material consubstanciada na decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria do MPGO, anulando-se, de consequência, o Processo Administrativo Disciplinar n° 1.00561/2024-84.

Foram apresentadas informações (eDoc 26).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo: (eDoc 28):

MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOTOR ELEITORAL. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DE DESEMPENHAR COM ZELO AS ATRIBUIÇÕES, MANTER ILIBADA CONDUTA PÚBLICA E PARTICULAR E DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DA JUSTIÇA, POR SUAS PRERROGATIVAS E PELA DIGNIDADE DE SUAS FUNÇÕES, BEM COMO PELA ÓRDEM ELEITORAL (ART. 91, INCISOS I, II, III e IV, DA LEI ORGÂNCIA DO MPGO). POSTAGENS NA ENTÃO REDE SOCIAL TWITTER INDICATIVAS DE REJEIÇÃO A GRUPOS POLÍTICO-IDEOLÓGICOS ENQUANTO DESEMPENHAVA FUNÇÕES COMO PROMOTOR ELEITORAL, E DE OFENSAS A AUTORIDADES PÚBLICAS, INCLUSIVE AUTORIDADES DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR PELO CNMP. IMPOSIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. DESCABIMENTO. POSTAGENS ANALISADAS PELA CORREGEDORIA-GERAL DO MPGO, EM SEDE DE PROCEDIMENTO PRELIMINAR, QUAL SEJA, NOTÍCIA DE FATO (QUE POSSUI CARÁTER INVESTIGATÓRIO, NÃO DISCIPLINAR, NOS TERMOS DO ART. 204-A DA LEI ORGÂNICA DO MPGO), INSTAURADO DEPOIS QUE O ASSUNTO ESTAVA SOB O CRIVO DE EXAME DISCIPLINAR PELO CNMP, NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, AUTÔNOMA E CONCORRENTE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

É o relatório. Decido.

2 . O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, ao apreciar processo administrativo disciplinar, deve limitar-se ao exame da legalidade do ato impugnado e à presença da existência de eventuais vícios de natureza formal ou de afronta aos postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (MS 40.507 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13.11.2025; RMS 34.004 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.12.2017; e RMS 27.934 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.8.2015).
 
Compete, assim, a esta Corte verificar se a legislação de regência foi observada e se o procedimento tramitou em conformidade com as normas aplicáveis, vedada a incursão no mérito administrativo ou o reexame do conjunto fático-probatório.

Na hipótese, o impetrante pretende, por meio deste mandamus, a declaração de nulidade da penalidade de suspensão de 15 dias aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no Processo Administrativo Disciplinar n. 1.00561/2024-84. 

O acórdão impugnado foi assim ementado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOTOR ELEITORAL. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DE DESEMPENHAR COM ZELO AS ATRIBUIÇÕES, MANTER ILIBADA CONDUTA PÚBLICA E PARTICULAR E DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DA JUSTIÇA, POR SUAS PRERROGATIVAS E PELA DIGNIDADE DE SUAS FUNÇÕES, BEM COMO PELA ÓRDEM ELEITORAL – ARTIGO 91, INCISOS I, II, III e IV, DA LEI ORGÂNCIA DO MPGO. POSTAGENS NA REDE SOCIAL TWITTER. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UMA DAS PUBLICAÇÕES. POSTAGENS INDICATIVAS DE REJEIÇÃO A GRUPOS POLÍTICOIDEOLÓGICOS ENQUANTO DESEMPENHAVA FUNÇÕES COMO PROMOTOR ELEITORAL. OFENSAS A AUTORIDADES PÚBLICAS, INCLUSIVE AUTORIDADES DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE – O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO.
 1. Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor do Promotor de Justiça do Estado de Goiás Haroldo Caetano da Silva, com a finalidade de apurar se postagens por ele feitas na rede social Twitter configuraram prática de desvios funcionais previstos no artigo 91, incisos I a IV, da Lei Complementar Estadual n. 25/1998 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás. 
2. A preliminar de coisa julgada em relação à postagem feita em 2020, relativa à guarda municipal de Goiânia/GO, merece ser acolhida, tendo em vista que a Corregedoria-Geral do Ministério Público de Goiás, em 2021, absolveu o requerido quanto à mesma postagem, no âmbito de procedimento administrativo disciplinar (Sindicância). 
3. A preliminar de coisa julgada em relação às demais postagens feitas pelo requerido no Twitter, nos meses de julho e agosto de 2022, não deve ser acolhida, porque a Corregedoria-Geral do MPGO analisou-as em sede de procedimento preliminar (Notícia de Fato) instaurado depois que o assunto estava sob o crivo de exame disciplinar pelo CNMP, no exercício de sua competência originária, autônoma e concorrente. Precedentes do CNMP e STF. 
4. A prejudicial de mérito de decadência referente ao prazo de 1 (um) ano deve ser indeferida, porque o mencionado lapso temporal é imposto ao CNMP para rever decisões proferidas pelos Ministério Públicos; não para o exercício de controle disciplinar próprio, de sua competência originária. 
5. As postagens do Requerido feitas no período mais intenso da campanha eleitoral de 2022 demonstraram antipatia por determinado grupo político-ideológico, situação que fica mais evidenciada pela natureza das ofensas também postadas contra autoridades, o que, especialmente em se tratando de Promotor Eleitoral, configura ofensa aos deveres funcionais previstos no artigo 91, incisos I, II, III e IV, da Lei Orgânica do MPGO. 
6. Procedência da imputação para reconhecer que o processado incorreu em violação de seus deveres legais de desempenhar com zelo e serenidade suas funções; manter conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, guardando decoro pessoal e; zelar pelo prestígio dos Poderes e colaborar com as demais autoridades constituídas para a manutenção da lei e da ordem pública, nos termos do artigo 91, incisos I, II, III e IV da Lei Orgânica do MPGO. Pena de suspensão por 15 dias, com fundamento no art. 194, inciso III c/ 198, I do mesmo diploma legal. 

Observo que o impetrante estruturou a presente ação mandamental exclusivamente em fundamentos de natureza formal, sustentando: (i) ofensa à coisa julgada material decorrente de decisão da Corregedoria local; (ii) ocorrência de litispendência ou prevenção em razão de apuração anterior no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás; e (iii) decadência do prazo de 1 ano previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal.

Passo ao exame das alegações deduzidas na presente ação mandamental.

2.1 Da alegada violação à coisa julgada e da ocorrência de litispendência

Não procede a alegação de que o acórdão impugnado teria violado coisa julgada material ou instaurado indevida duplicidade de persecução disciplinar.

Conforme se extrai do próprio ato apontado como coator, a reclamação disciplinar que ensejou o processo disciplinar foi autuada no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público em 2.9.2022 (eDoc 13, p. 1, 51, 52, 82, 86 e 128). A Notícia de Fato instaurada na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, por sua vez, somente foi autuada em 13.10.2022 (eDoc 12, p. 1, 5, 82, 86, 128 e 129), quando os fatos já se encontravam sob exame da instância correicional nacional.

A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, portanto, não se deu em caráter revisional, tampouco configurou avocação de procedimento estadual.

Tratou-se do exercício de competência disciplinar originária, autônoma e concorrente, nos termos do art. 130-A, § 2º, III e IV, da Constituição Federal, entendimento reiteradamente afirmado por esta Corte em precedentes que reconhecem a independência das instâncias correicionais nacionais em relação às locais.

Ilustra essa compreensão precedente relativo a processo disciplinar que tramitou perante o Conselho Nacional de Justiça, aplicável, por analogia, ao CNMP:

Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação plenária em reclamação disciplinar autônoma em face de magistrados no CNJ. Atribuição correicional originária e autônoma do Conselho. Precedentes. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo interno não provido. 
1. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, no caso, decorreu do exercício de competência correicional originária, não revisional. Inaplicável, assim, o parâmetro temporal inserto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal (“rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”). 
2. Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação tomada pelo Plenário do CNJ em reclamação disciplinar autônoma formulada perante a Corregedoria Nacional de Justiça pelo Ministério Público Federal e pela Procuradoria Eleitoral de Roraima em desfavor do desembargador. 
3. O STF assentou que o CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, não se tratando de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas sim de competência concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do CNJ no caso dos autos. 
4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar. Para se chegar a conclusão diversa da que obteve o mencionado Conselho, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes. 
5. Inexistência de vícios no procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em face do magistrado. 6. Agravo interno não provido.
(MS 34.685 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.3.2017 - grifei)

No mesmo sentido destaca-se:

AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PERANTE O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) CONTRA MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS OU MÁCULAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESCABIMENTO DE TRANSAÇÃO POR INSTRUMENTO EXCLUSIVO DA CORREGEDORIA LOCAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO CNMP. MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. SANÇÃO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 
I - A competência correcional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) é concorrente a das corregedorias setoriais, conforme compreensão hermenêutica do art. 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 
II - Inexistência de qualquer mácula ou ofensa ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em face do requerente. 
[...]
VI - Não cabe ao Poder Judiciário atuar como instância recursal, em princípio, das decisões do CNMP, especialmente quando a sanção disciplinar aplicada (advertência) descortina-se proporcional com a situação fática devidamente comprovada nos autos do processo administrativo disciplinar. 
VII - Pedidos julgados improcedentes.
(Pet 9.412, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.7.2021 - grifei)

O próprio voto condutor do ato impugnado registra que não houve revisão de decisão da Corregedoria local, mas exercício direto da atribuição constitucional do CNMP, com fundamento em juízo próprio acerca da gravidade das condutas (eDoc 13, p. 3-5).

A posterior instauração e o arquivamento da “Notícia de Fato” na esfera estadual não têm o condão de obstar procedimento já regularmente instaurado na instância nacional, sob pena de se admitir indevida “avocação inversa”, hipótese corretamente afastada no acórdão administrativo (eDoc 13, p. 5).

A circunstância de a notificação para manifestação ter ocorrido em momento anterior no procedimento estadual igualmente não altera essa conclusão.

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que o procedimento em curso na Corregedoria do Ministério Público goiano tivesse sido instaurado anteriormente, poderia o Conselho Nacional do Ministério Público, na qualidade de órgão constitucional de controle externo, exercer sua competência disciplinar originária e concorrente no caso concreto, desde que devidamente fundamentado, conforme autoriza o art. 130-A, § 2º, III e IV, da Constituição Federal (MS 38.089, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.2.2022).

Também não há falar em coisa julgada material relativamente às postagens examinadas no PAD. Como consignado no ato coator (eDoc 13, p. 2-5) e destacado nas Informações (eDoc 26, p. 5), o procedimento instaurado na Corregedoria estadual revestiu-se de natureza preliminar investigatória (“Notícia de Fato”), não tendo sido convertido em processo disciplinar propriamente dito.

Ademais, o acórdão impugnado consignou expressamente que “foi acolhida a preliminar de coisa julgada em relação apenas a uma das postagens do Processado, uma vez que, quanto a esse fato específico, o Requerido foi absolvido anteriormente em processo disciplinar (Sindicância) pela Corregedoria-Geral do MPGO” (eDoc 26, p. 7). O reconhecimento de coisa julgada administrativa, portanto, limitou-se à postagem objeto de sindicância anterior, situação distinta da ora examinada.

Nesse contexto, não se verifica duplicidade ilegítima de persecução disciplinar nem afronta à segurança jurídica, mas exercício regular de competência constitucional concorrente.

2.2 Do argumento concernente à decadência

O impetrante sustenta que o prazo de 1 ano previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal obstaria a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público após o arquivamento do procedimento instaurado na esfera estadual.

A alegação de decadência, contudo, não merece acolhida.

O lapso temporal mencionado dirige-se exclusivamente à hipótese de revisão, de ofício ou mediante provocação, de processos disciplinares já julgados pelos Ministérios Públicos locais. Não incide, portanto, sobre o exercício da competência disciplinar originária do CNMP.

Também não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do MS 36.112, no qual se examinou situação em que o Conselho Nacional de Justiça reabriu procedimento disciplinar anteriormente arquivado pelo tribunal de origem após o transcurso do prazo de um ano. Naquela hipótese, configurou-se exercício de competência revisional, sujeito ao limite temporal estabelecido no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal, circunstância diversa da ora examinada.

O ato impugnado enfrentou expressamente a tese defensiva, consignando que não se tratava de revisão de matéria decidida na origem, mas de atuação direta da Corregedoria Nacional, no exercício de atribuição constitucional própria (eDoc 13, p. 3-5). As informações prestadas reiteram que o prazo anual limita o controle revisional, e não o exercício do poder disciplinar originário do Conselho (eDoc 26).

No mesmo sentido, a Subprocuradora-Geral da República afirmou que não incide, na espécie, o prazo decadencial de 1 ano previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal, pois tal dispositivo aplica-se apenas à atuação revisional do CNMP sobre decisões das corregedorias locais, e não ao exercício de sua competência disciplinar própria (eDoc 28). Destacou, ademais, que a reclamação disciplinar foi autuada no CNMP em 2.9.2022, antes da instauração da Notícia de Fato no âmbito do MPGO, ocorrida em 13.10.2022, sendo esta última de natureza meramente investigatória, sem equivaler a processo administrativo disciplinar.

Não houve, portanto, revisão de decisão local nem extrapolação de prazo constitucional.

A interpretação defendida pelo impetrante conduziria à indevida restrição da competência constitucional do CNMP, ao converter prazo estabelecido para o exercício de competência revisional em limite à atuação disciplinar originária, conclusão que não encontra amparo no texto constitucional.

Igualmente improcede a alegação de instrumentalização das formas com o propósito de contornar eventual coisa julgada administrativa. Ao contrário, o próprio acórdão administrativo reconheceu expressamente a ocorrência de coisa julgada quanto à postagem objeto de sindicância anterior, o que evidencia exame criterioso da controvérsia e respeito às balizas constitucionais.

Em síntese, a atuação do CNMP deu-se dentro dos limites de sua competência originária, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não havendo ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da segurança.

Ausente vício a ser sanado no acórdão que aplicou ao impetrante a pena de suspensão por 15 dias, impõe-se a denegação da ordem.

3. Ante o exposto, denego a segurança e declaro prejudicado o pedido de liminar.

Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e Súmula 512/STF).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente